Tribunal: TJMT
Processo: 0026223-59.2015.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0026223-59.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SANDRA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 022.959.985-06 (APELANTE), JAIRO DA LUZ SILVA - CPF: 384.296.241-04 (ADVOGADO), JOSE ENIAS MARTINS - CPF: 181.535.001-63 (APELADO), LEANDRO PEREIRA MACHADO DA SILVEIRA - CPF: 224.000.158-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS NARRADOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- A responsabilidade civil aquiliana deve ser aferida com base na teoria da culpa, na qual o autor da demanda tem a incumbência de demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo causal. Não se desincumbindo suficientemente desse ônus, torna-se imperiosa a improcedência do pleito de indenização por danos morais.

2- No caso concreto, a Apelante alegou que o Recorrido praticou ato ilícito porque a humilhou com palavras vãs na frente de terceiros; todavia, a Apelante não logrou êxito em comprovar a conduta antijurídica do Recorrido, uma vez uma vez que as provas carreadas para o caderno processual não são suficientes para demonstrar qualquer excesso do Apelado.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 0026223-59.2015.8.11.0041

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Sandra Pereira dos Santos
, em virtude da sentença proferida pela Juíza da 11.a Vara Cível da Capital nos autos da Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais ajuizada em face de
José Enias Martins
.

Os pedidos foram parcialmente acolhidos e o Apelado condenado a indenizar os prejuízos de ordem material no valor de R$ 960,00 (novecentos e sessenta reais), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir da data do evento danoso (04/03/2015).

Diante da sucumbência recíproca, ambas as partes foram condenadas ao pagamento das custas processuais, ficando cada qual responsável pelo pagamento dos honorários advocatícios do seu respectivo patrono.

A Apelante almeja a reforma da sentença, a fim de que o pedido de indenização por danos morais seja acolhido.

Embora intimado, o Recorrido não apresentou contrarrazões (Id. 68681731).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em síntese, ao ajuizar a Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais a Apelante alegou que locava imóvel do Recorrido e que, em 04/03/2015, este último, depois de bater na porta, adentrou na moradia e, em voz alta, proferiu diversas acusações e pediu que desocupasse o imóvel, sendo que tal fato foi presenciado pelos vizinhos.

Afirmou que o Apelado pagou apenas parte da multa pela rescisão contratual e que foi ofendida moralmente.

Assim, requereu a condenação do Recorrido ao pagamento de R$ 960,00 (novecentos e sessenta reais) a título de danos materiais, oriundo da diferença da multa contratual, bem como danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Após a análise do conjunto fático-probatório, a Julgadora
a quo
não vislumbrou prova de excesso na conduta praticada pelo Apelado. Logo, julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral.

Inconformada, a Recorrente alega que comprovou o ato ilícito praticado pelo Apelado por meio do depoimento das testemunhas.

Assevera que o Apelado a humilhou, pois foi exposta a constrangimento, vexame e humilhação, passível de indenização por danos morais.

Conforme se observa, a questão em tela deve ser examinada a partir do artigo 186 do Código Civil, que trata da chamada responsabilidade aquiliana.

Assim, para que haja o dever de indenizar é necessária a existência do dano, da culpa ou dolo, e do nexo de causalidade entre o fato e o dano. Ou seja, importa verificar no caso em exame, se houve violação de dever legal por parte do Apelado, consistente em ato que tenha causado o alegado dano à Apelante, já que nos termos do artigo 927 do Código Civil,
“aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”
.

Segundo Rui Stoco,
“o elemento primário de todo o ilícito é uma conduta humana e voluntária no mundo exterior. Este ilícito, como atentando a um bem juridicamente protegido, interessa à ordem Normativa do direito justamente porque produz um dano. Não há responsabilidade sem um resultado danoso. Mas a lesão a bem jurídico cuja existência se verificará no plano normativo da culpa está condicionada à existência, no plano naturalístico da conduta, de uma ação ou omissão que constitui a base do resultado lesivo. Não há responsabilidade civil sem determinado comportamento humano contrário à ordem jurídica. Ação e omissão constituem, por isso mesmo, tal como no crime, o primeiro da responsabilidade civil.”
(
in
Tratado de Responsabilidade Civil: Doutrina e Jurisprudência – 7a edição revista, atualizada e ampliada. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 129).

Da lição transcrita, conclui-se que a conduta comissiva ou omissiva deve estar eivada de culpa ou dolo, decorrente da violação de um dever jurídico de observar ou não infringir uma regra. Se a conduta for voluntária, caracteriza-se o dolo; sendo involuntária caracteriza a modalidade de culpa, em qualquer das suas modalidades (negligência, imprudência e imperícia).

O nexo causal, por sua vez, revela-se na relação entre a violação da norma e o dano, pois é do desrespeito à observância do dever jurídico que resulta o prejuízo. Não há falar em responsabilidade civil se o resultado lesivo não decorrer especificamente daquela violação à norma.

No que tange a esse requisito, oportuno o escólio de Arnaldo Rizzardo,
in
Responsabilidade Civil, 4a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 36:

O nexo causal, revelado na relação entre a violação da norma e o dano. O desrespeito ao dever traz o prejuízo, vindo este elemento no verbo causar que está no mesmo dispositivo acima. Não se perfectibiliza a responsabilidade se o resultado negativo não decorre daquela violação específica da norma
.

Assim, somente quando o autor da demanda comprova a presença de tais elementos é que sobrevém a responsabilidade civil e fica configurada a obrigação de indenizar.

No caso em análise, a Apelante instaurou a lide e colocou os fatos, ficando, portanto, responsável pelo ônus da prova. Dessa forma, cumpria-lhe demonstrar o fato constitutivo do seu direito, conforme preconiza o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Acerca do ônus da prova, Amaral Santos assinala:

O critério da distribuição do ônus da prova deduzida do ônus da afirmação evoca a antítese entre ação, no sentido lato, e exceção, também no sentido lato, a cujos ônus respectivos se coordena o ônus da afirmação para os fins da prova. O ônus da prova - é útil insistir - é determinado pelo ônus da afirmação, e este, por sua vez, é determinado pelo ônus da demanda, que assume duas posturas diferentes, apresentando-se da parte do autor, como ônus da ação, e da parte do réu como ônus da exceção. (...) Em suma, quem tem o ônus da ação tem o de afirmar e provar os fatos que servem de fundamento à relação jurídica litigiosa; quem tem o ônus da exceção tem o de afirmar e provar os fatos que servem de fundamento a ela. Assim ao autor cumprirá provar os fatos constitutivos, ao réu os impeditivos, extintivos ou modificativos.
(
in
Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, v. IV, p. 33).

Colhe-se da doutrina citada que não basta à Recorrente alegar a existência do ato ilícito; cabe a ela demonstrar que a conduta antijurídica partiu do Recorrido, além do nexo causal entre esta e o dano suportado. Sem tal comprovação, que se erige como fato constitutivo do direito perseguido, não há como acolher a pretensão ressarcitória deduzida na peça de ingresso.

Compulsando detidamente o acervo probatório, observa-se que a Apelante, autora da ação, não comprovou fato constitutivo do direito alegado.

Com efeito, embora sustente a tese de que o Apelado a agrediu verbalmente na frente de terceiros, tal alegação não é corroborada pelas provas colhidas nos autos.

Não há qualquer prova de que o Recorrido tenha, efetivamente, humilhado a Apelante.

Coaduno do entendimento exposto pela Julgadora sentenciante, pois o pedido indenizatório por danos morais, efetivamente, está pautado em mero dissabor, oriundo do fato de o Recorrido ter solicitado a desocupação do imóvel.

Assim, cabia a Apelante demonstrar que o Recorrido, de alguma forma, extrapolou os limites e causou ofensa à sua honra. Todavia, as provas produzidas pela Apelante não têm o condão de comprovar a prática do ilícito imputado ao Apelado, de forma que deve ser tida como não configurada a obrigação de indenizar e imperiosa a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Com essas considerações,
nego provimento ao recurso
.

Por fim, registro que embora a Juíza singular tenha, diante da sucumbência recíproca, condenado ambas as partes ao pagamento das custas do processo e que cada qual arcará com os honorários do seu patrono, não fixou valor ou percentual para a verba honorária e, tendo em vista que
"a fixação dos honorários advocatícios é matéria que deve ser conhecida de ofício, porquanto é consectário lógico da sucumbência.”
(AgRg no REsp 1.189.999/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/8/2012, DJe de 24/8/2012), devem ser fixados neste grau recursal.

Assim, em atenção ao que determina o artigo 85, § 2.o, do CPC, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Não é o caso de majoração da verba honorária com fundamento no artigo 85, § 11, do CPC, haja vista que na sentença foi determinado que cada parte arque com os honorários de seu respectivo patrono e não houve insurgência quanto ao tema.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021